Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CASSAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão embargado estabeleceu, de forma clara e compreensível, que a liquidação da sentença não deve ser considerada válida, sendo necessário o retorno do procedimento ao início, com a realização dos cálculos por perito técnico para liquidar a sentença.
2. Inexistente a obscuridade no acórdão embargado, por ter restado claro o que fora decidido, devem ser rejeitados os embargos.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.